Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716056-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão interlocutória, em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. O ato impugnado tem o seguinte teor: “À Secretaria para que inclua o nome dos substituídos MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO (CPF 245.210.861-87), MARIA DA CONSOLACAO COSTA ARAUJO (CPF 002.419.971-00), MARIA DA CONSOLACAO G WELLADINO (CPF 046.492.221-68), MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO (CPF 004.070.031-34), MARIA DA GRACA CALVET DE CASTRO (CPF 076.824.331-91), MARIA DA PENHA ARMOND BORGES (CPF 162.053.087-20), MARIA DA PENHA DE SOUSA BERSAN (CPF 146.787.991-68), e MARIA DA PENHA M M MACHADO também no polo ativo do feito, no intuito de facilitar a realização de consultas processuais. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO DIREITO Primeiramente, o executado alega que a exequente MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO é titular do cargo de especialista de educação, motivo pelo qual não comprovou o direito declarado na ação coletiva, que se limita aos professores da carreira de Magistério Público em regência de classe. No entanto, o referido cargo também compõe a carreira de magistério do Distrito Federal, bem como também possui a GARC como uma das parcelas que compõem sua remuneração, nos termos do art. 21, inciso II da Lei n° 4.075/2007, in verbis: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: I – vencimento básico, a que se referem os Anexos II e III desta Lei, observadas as datas de vigência estabelecidas; II – Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, a ser paga no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível do cargo de Professor de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; Quanto à MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES, o Distrito Federal alega que a exequente é titular do cargo de Técnico de Administração Pública AG I, motivo pelo qual não comprovou o direito declarado na ação coletiva e, também, o presente feito deve ser extinto por litispendência, pois a mesma figura no cumprimento de sentença n. 0710804-91.2022.8.07.0018, em que pleiteia o mesmo crédito (objeto e período). De fato, a credora MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES fora contemplada pela execução n. 0710804-91.2022.8.07.0018. Assim sendo, a demanda deve ser extinta em relação à referida parte. Alega o ente público que a credora MARIA DA CONSOLACAO GOMES WILLADINO seria titular do cargo de Analista Planej. Orçamento, portanto, não teria direito declarado na ação coletiva. Porém, conforme documento encartado pela exequente (ID 2251408180), a referida credora exercia a função de professora, o que lhe garante o direito à gratificação em comento. No tocante à credora MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, não obstante o Distrito Federal não tenha logrado êxito em obter informações correlatas à sua ficha financeira, a parte exequente comprova sua aposentadoria no cargo de professor nível 3 (ID 225140819), a qual teria se dado na data de 07.12.1990, no cargo de Professor Nível 03. Ocorre que, para ser beneficiado pela Gratificação de Regência de Classe o servidor precisa ter se aposentado entre 09.12.1991 e 31.12.1993. À toda evidência, a substituída MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA teve concedida sua aposentadoria em data anterior, não abarcada pelo lapso temporal atingido pelo título executivo. Sob essa asserção, deve ela ser excluída do presente cumprimento de sentença. DA LITISPENDÊNCIA O Distrito Federal alega que MARIA DA PENHA DE SOUZA BERSAN e MARIA DA PENHA M M MACHADO figurariam na a execução coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que deu ensejo aos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, bem como no cumprimento de sentença n. 0710804-91.2022.8.07.0018. No entanto, cabe ressaltar a dificuldade em se averiguar as alegações, uma vez que os referidos processos constam como parte exequete o Sindicado e, ainda, o próprio ente público não acostou documentação hábil a provar o que alega. No entanto, em pesquisa realizada nos autos mencionados, não foram encontrados os nomes das indigitadas credoras como beneficiadas. Sendo assim, afasto o pedido de litispendência. DA DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE O executado argumenta que a parte exequente não comprovou o efetivo exercício de regência de classe por ocasião da aposentação, circunstância imprescindível ao reconhecimento da percepção da almejada gratificação. Fato é que, na esteira das decisões precedentes, o ônus probatório recai sobre a parte postulante, a quem cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). Na hipótese vertente, é possível inferir que a parte credora se desincumbiu do indigitado encargo, na medida em que dos documentos angariados aos autos, notadamente as fichas financeiras, demonstram que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo.3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade.4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito.5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15).7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Ressalvam-se os grifos Reforçando a guarida que se dá aos fatos trazidos pela parte exequente, tem-se excerto referenciado na própria sentença prolatada em sede da ação coletiva, segundo a qual “quanto ao mérito, verifica-se que os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias”. Notório que o executado, para além da mera insurgência, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que desconstituíssem o direito aventado pela parte exequente, mesmo sendo o detentor de todas as informações que permeiam a carreira de cada um dos servidores, do que sobressai a conclusão de que os substituídos se encontram abarcados pelo título executivo. DA (IR)REGULARIDADE DOS CÁLCULOS No que versa à confecção dos cálculos pela parte exequente, tem-se que o valor por ela originariamente apurado se deu por amostragem. No entanto, ao executado foi oportunizado o devido contraditório, ocasião em que pode fazer uso da documentação e dos registros funcionais dos quais dispunha para, especificamente, insurgir-se contra os cálculos apurados e, assim, obter o valor tido por correto para cada um dos substituídos. Ora, o transcurso da marcha processual evidenciou a dificuldade do Sindicato em obter as informações correlatas a cada um dos substituídos, de modo que, à vista da inércia do Ente Público em assegurar o acesso às fichas funcionais e demais documentos de cada servidor, no intuito de salvaguardar a pretensão de ser fulminada pela prescrição, pelo não exercício em tempo oportuno, fez-se necessário o manejo da ação com os recursos disponíveis na ocasião, condicionando-se, ao risco de, ao final, fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que o executado, empregando a mesma metologia utilizada pela parte exequente, elaborou seus cálculos por amostragem. Com efeito, a regularidade dos cálculos em relação a cada um dos credores torna necessária a apresentação de cálculos individuais, agora tomando por norte as informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo. Lado outro, os parâmetros de correção do valor hão de ser definidos nesta ocasião. E, quanto ao ponto, impera destacar que, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei, devendo, portanto, seguir o que dispõe a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, os cálculos devem ser elaborados em consonância com as informações contidas nas fichas financeiras e em observância aos parâmetros de correção acima estabelecidos. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que concerne ao pedido de execução dos honorários de sucumbência formulado pelo patrono neste feito, tenho por bem indeferi-lo. No caso, o crédito referente aos honorários de sucumbência é único, indivisível e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. Este é o entendimento firmado pelo c. STF em sede de Repercussão Geral no Tema 1142, onde fixou-se a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse contexto, razão assiste ao executado quanto à exclusão do valor dos honorários arbitrados na fase de conhecimento da planilha de cálculo objeto do presente cumprimento de sentença. DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Considerando que o valor da causa ultrapassa a importância de 200 salários-mínimos, o valor dos honorários advocatícios sobre o valor do crédito perseguido nos autos, deve incidir nos percentuais abaixo indicados, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, neste ponto merece ser acolhida a impugnação. DISPOSITIVO À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) reconhecer a ilegitimidade dos credores MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES e MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, os quais devem ser excluídos dos autos; b) indeferir o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, os quais devem ser excluídos dos cálculos apresentados pela parte credora; c) determinar que no cálculo dos honorários arbitrados na presente fase de cumprimento de sentença sejam observados os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; d) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021); e) deferir a restituição das custas processuais recolhidas no ID 130088641. Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. Fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha de cálculo dos credores MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO (CPF 245.210.861-87), MARIA DA CONSOLACAO COSTA ARAUJO (CPF 002.419.971-00), MARIA DA CONSOLACAO G WELLADINO (CPF 046.492.221-68), MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO (CPF 004.070.031-34), MARIA DA GRACA CALVET DE CASTRO (CPF 076.824.331-91), MARIA DA PENHA ARMOND BORGES (CPF 162.053.087-20), MARIA DA PENHA DE SOUSA BERSAN (CPF 146.787.991-68), e MARIA DA PENHA M M MACHADO, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o CPF e nome completo da última credora referida. Apresentados os cálculos, dê-se vista ao executado por igual prazo. Após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Após a oposição de embargos de declaração pelos exequentes, a referida decisão foi integrada nos seguintes termos: “Por intermédio dos embargos de declaração opostos no ID 229330681, o embargante aventa haver omissão e contradição na decisão prolatada no ID 227759538. Viabilizado o contraditório, sobre os aclaratórios pronunciou-se o embargado no ID 230785265. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. De início, no que tange à omissão acerca da extensão do título executivo aos substituídos já aposentados, tem-se que razão assiste ao embargante. Isso porque, em consonância com o que foi decidido na Ação Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, o pagamento de percentual de Gratificação de Regência de Classe deveria se dar com efeitos retroativos aos servidores aposentados que exerciam regência de classe na época de suas aposentadorias, também quando aposentados antes da edição da Lei no 202/1991. Neste trilhar, assim estabeleceu a Lei 202/1991: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. § 1o - Os professores integrantes do Quadro Suplementar, desde que preencham as condições previstas nesta Lei, farão jus à Gratificação de Regência de Classe, em idênticas condições aos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. § 2o - A Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado, observado o disposto no art. 15, da Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989. § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta. Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: (ALTERADO - Lei no 696, de 15 de abril de 1994) ... Art. 2o - Aos diretores das unidades de ensino caberá, sob pena de responsabilidade, atestar e comunicar, mensalmente, a freqüência dos professores que fazem jus à Gratificação de Regência de Classe, observando o disposto no § 5o do art. 1o. Sobressai a conclusão de que a lei e o título executivo não previram que o servidor deveria ter se aposentado no período de 09.12.1991 a 31.12.1993 para ser beneficiado com a indigitada gratificação, mesmo porque, se assim o fosse, confrontada estaria a ratio decidendi assentada no reconhecimento da igualdade e da paridade entre os servidores ativos e inativos. Frente à conclusão acima, forçoso se faz reparar os termos da decisão embargada para que seja reconhecida a extensão do título executivo também à substituída MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, haja vista que, na forma já mencionada na decisão que acolheu em parte a impugnação, o Sindicato embargante comprovou sua aposentadoria (ID 225140819), a qual teria se dado na data de 25.07.1991, no cargo de Professor Nível 03. Por fim, no que versa sobre a omissão assentada na determinação de apresentação de cálculos pela parte credora, observa-se que o embargante sustenta não ser possível a apresentação de cálculos com respaldo nas fichas financeiras dos substituídos, na medida em que estas não se encontram regularmente colacionadas ao feito, na medida em que algumas delas se revelam ilegíveis e incompletas. Neste particular, evidencia-se que a Decisão de ID 227759538 já havia indeferido a inversão do ônus da prova para reconhecer que caberia ao Sindicato, ora embargante, o ônus de comprovar a legitimidade acerca da percepção dos valores e o importe devido a título de gratificação. E, ao quanto posto, cabe à parte credora o ônus de demonstrar a pertinência dos valores por si apurados ou de desconstituir aqueles coligidos pelo devedor, sob pena de se ter por regulares os cálculos por este apresentados. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, solvendo os vícios apontados na Decisão de ID 227759538, para: - Reconhecer a legitimidade da credora MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, ficando a parte exequente intimada a apresentar os documentos que justifiquem a apuração do valor a ela devido. Ainda, deve apresentar planilha do cálculo no prazo de 15 dias. Anote a Secretaria, também, sua inclusão no cadastro processual; - Determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021), cabendo à parte exequente comprovar a regularidade dos cálculos por si apresentados ou desconstituir aqueles coligidos aos autos pela parte devedora, elaborados com respaldo nas fichas financeiras por ela apresentadas; No mais, mantenho a decisão guerreado. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante suscita preliminar de litispendência como fundamento para extinção do presente cumprimento de sentença em relação às servidoras Maria Da Penha de Souza Bersan e Maria da Penha M M Machado. Alega ainda a ausência do direito previsto no título exequendo em relação às exequentes Maria da Conceiçao Neto Nascimento, Maria da Consolação Gomes Willadino e Maria da Gloria Aguiar Lanza. No mérito, aduz que, apesar de transcorridos 19 (dezenove) anos do ajuizamento da ação coletiva, o exequente não juntou documento algum dos servidores substituídos e não comprovou a relação funcional. Afirma que não há demonstração do exercício de regência de classe dos professores substituídos, tampouco de que se encontravam na respectiva atividade quando da aposentadoria. Defende, assim, ser descabida a incorporação da GARC aos proventos de aposentadoria dos exequentes excluídos. Assevera haver incorreção nos cálculos realizados por amostragem, bem como representarem prejuízo ao direito de defesa do ente público. Aponta a existência de excesso de execução e anatocismo, sobretudo diante da aplicação da taxa Selic sobre o valor atualizado da dívida. Por fim, defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e a violação dos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença e, ao fim, a reforma da decisão agravada nos termos supramencionados. Sem preparo (art. 1.007 § 1o CPC). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Litispendência. O agravante suscita preliminar de litispendência ao argumento de que as exequentes Maria Da Penha de Souza Bersan e Maria da Penha M M Machado figuram como parte em outras execuções (no 0030649-57.1992.8.07.0001 e 0710804-91.2022.8.07.0018) com o mesmo objeto do cumprimento de sentença em execução. Na forma do art. 337, §§1o e 3o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, isto é, quando se reproduz demanda com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No caso em exame, não se vislumbra litispendência, uma vez que não há identidade das partes do presente processo com as das demandas supracitadas, mormente diante da substituição processual das exequentes, agravadas, pelo sindicato da categoria, o que descaracteriza a alegada identidade de ações. Dessarte, rejeito a preliminar de litispendência. Ausência de comprovação de regência de classe. No mérito, o agravante aduz que o sindicato agravado não comprovou o direito dos substituídos à gratificação de regência de classe. O direito à percepção de Gratificação de Regência de Classe (GARC) é previsto no art. 1o, caput, e § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, a qual dispõe: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: I - férias e recessos escolares; II - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até2 (dois anos); c) prêmio por assiduidade. III - 1 (um) dia, para doação de sangue; IV - 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; V - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento; b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.” Na ação coletiva no 0030648-57.1992.8.07.0001 (Processo no 33.371/92), movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF – em face do Distrito Federal, se reconheceu que o pagamento da GARC se estende também aos professores que, ao tempo da instituição do referido benefício, já se encontravam aposentados. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a alegação de ausência prova do desempenho de atividade de regência de classe dos exequentes substituídos, o que, em tese, afastaria o direito dos exequentes substituídos à incorporação da referida gratificação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que as fichas financeiras dos servidores são suficientes à comprovação do enquadramento dos exequentes nos efeitos da ação coletiva exequenda. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. NOVOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. O art. 524, §5o, do CPC reputa corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe apenas na hipótese de o devedor não apresentar os dados adicionais determinados pelo MM. Juiz no bojo do próprio cumprimento de sentença. 4. Apresentados os documentos pelo executado, correta a decisão que determina a apresentação de novos cálculos pelos credores. 5. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC). 6. Embora seja, em tese, possível a expedição antecipada de precatório pelo valor incontroverso, na esteira do entendimento consolidado do STF, no caso ainda não há um valor mínimo comum sobre o qual as partes não controvertem. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920018, 07175358920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 29/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da análise das fichas financeiras acostadas pelo próprio agravante na origem, se extrai que todos os substituídos auferiam a gratificação pela regência de classe quando da aposentação (ID. 147257234, 147257237 e seguintes do proc. de origem). Tal fato, por si só, é suficiente a elidir a probabilidade do direito do agravante. Especificamente em relação à exequente Maria da Gloria Aguiar Lanza, incumbia ao agravado o ônus de demonstrar a alegada inexistência de vínculo funcional a fim de se afastar o direito à gratificação, sobretudo porque vai de encontro ao documento de ID. 225140819 do processo de origem, o qual comprova a aposentação no cargo de professor nível 3. Em exame de cognição sumária, a alegação genérica de ausência de demonstração do direito à incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria dos exequentes, sem a indicação de outros elementos, não é suficiente ao acolhimento do pedido liminar. Incorreção dos cálculos por amostragem. O agravante impugna os cálculos apresentados pelo sindicato agravado, os quais foram realizados por amostragem. Em que pese a elaboração dos cálculos por amostragem, de fato, não reflita o exato valor do crédito de cada exequente, não há probabilidade de provimento do recurso ou perigo de demora quanto a análise de tal ponto, pois a decisão agravada já determinou nova elaboração em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras dos agravados. Excesso de execução. Inconstitucionalidade na Selic. Prática de anatocismo. O Distrito Federal alega inconstitucionalidade na cobrança, na medida em que a utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado gera anatocismo. A vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares e Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partirda incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposiçãolegal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera quepara evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e doart. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos). A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, sem retroatividade. Assim, tendo em vista que a Selic é aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Neste sentido, precedentes desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem, de modo reiterado, decidido pela inadmissibilidade de discussão sobre constitucionalidade do debate em torno da adoção de juros compostos na aplicação da Selic, por reputar a questão de índole infraconstitucional. Precedentes: (RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN). Contudo, recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. Desse modo, entendo não haver inconstitucionalidade, por ausência de vedação na Constituição da República, na incidência da Selic sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Assim, não há inconstitucionalidade a ser proclamada. Previsão orçamentária para a metodologia de cálculo. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019, CNJ. A Constituição da República veda a execução de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual: “Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. ............................... Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;” O dispositivo regulamentar do Conselho Nacional de Justiça é redigido nos seguintes termos: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A cobrança de encargos sobre dívidas, como juros e atualização monetária, não constituem projetos ou programas, mas simples consectário legal das obrigações do ente federativo, assessórios, portanto, do principal, cuja previsão nas leis orçamentárias já se pressupõe. A alegação do agravante no sentido de que há aumento de despesa sem a correspondente previsão legal é carente de fundamentação fática, na medida em que a elaboração da peça orçamentária pelo gestor responsável se dá com a previsão dos encargos legais, como tem acontecido ao longo dos anos que se sucederam. A Resolução 303/2019 do CNJ não criou direito nem estabelece situação jurídica nova, mas simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC 114/2021, que alterou o art. 107-A d ADTC. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)” Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o ar. 97 da Constituição da República. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Separação dos poderes. O Distrito Federal, alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 sob o fundamento de que viola o princípio da separação dos poderes o planejamento (art. 2o da CF), pois, ao disciplinar o tema, o CNJ extrapolou a competência para regulamentar a atividade administrativa exercida pelo Poder Judiciário na gestão dos precatórios, o que afronta a separação de poderes. É este o texto impugnado: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Em relação à alegada extrapolação das atribuições regulamentares do Conselho Nacional de Justiça, a competência do referido órgão decorre de previsão na própria Constituição, no ADCT: “Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido na forma do § 1o do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: ....................................... § 3o É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9o e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito. § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo.” O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria, deixando assentado que: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021) A edição da Resolução n. 303 do CNJ se deu no âmbito da atividade administrativa e fiscalizatória, que compreende a orientação e organização dos procedimentos relacionados com a expedição de precatórios. Fundado em regra constitucional autorizativa, o CNJ atuou nos limites da sua competência, pelo que não há inconstitucionalidade em face de se tratar de regra de mesma hierarquia (EC 113/2021). Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o ar. 97 da Constituição da República. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Por fim, em relação ao princípio da isonomia, o agravante não demonstrou que o cálculo dos débitos fazendários pela aplicação da Selic na forma da Resolução n. 303/2019 do CNJ resulta em valor diferente, de modo que não se justifica a suspensão da execução sob este fundamento. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)